Tribunal: TJSP
Processo: 1048706-19.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o acidente de trabalho, do qual decorreu a lesão reclamada, não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048706-19.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada MARIA
APARECIDA DA SILVA MARQUES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a sentença por força do
reexame necessário e do provimento da apelação do INSS. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048706-19.2018.8.26.0114
Voto no 35.888
Apelação Cível no 1048706-19.2018.8.26.0114 - Voto no 35.888
Fls. 2
Comarca:
CAMPINAS - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1048706-19.2018.8.26.0114)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelada:
MARIA APARECIDA DA SILVA MARQUES
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO
MEMBRO
SUPERIOR
DIREITO
-
ALEGADO
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO -
IMPROCEDÊNCIA.
“A constatação do prejuízo funcional não gera direito
ao benefício acidentário se o acidente de trabalho, do
qual decorreu a lesão reclamada, não vem devidamente
comprovado no substrato fático e probatório dos
autos”.
Sentença reformada por força do reexame
necessário e do provimento da apelação do
INSS.
Trata-se de ação acidentária formulada por Maria
Aparecida da Silva Marques contra o INSS objetivando, em síntese, a
concessão de benefício acidentário sob o argumento de que teve
reduzida a sua capacidade profissional em decorrência de sequelas
resultantes de acidente in itinere que a vitimou no dia 14.08.2017
(página 88), quando, no trajeto para trabalho, lesionou o membro
superior direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048706-19.2018.8.26.0114
Voto no 35.888
Apelação Cível no 1048706-19.2018.8.26.0114 - Voto no 35.888
Fls. 3
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 82/102).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-doença no período
de setembro de 2017 a março de 2018, além de juros de mora, correção
monetária, salários periciais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre as parcelas até então vencidas. Determinou o Juízo a remessa dos
autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas 134/136).
Inconformado, apela o INSS, pugnando pela reforma da r.
Sentença. Diz, em resumo, que não restaram comprovados nos autos a
incapacidade profissional da autora no período de setembro de 2017 a
março de 2015, tanto é que exerceu atividade remunerada em tal
período, e a ocorrência do acidente de trabalho noticiado, uma vez que a
CAT juntada aos autos não contém data ou assinatura do médico, de
modo que incabível a concessão do auxílio-doença acidentário no
período apontado. Subsidiariamente, pleiteia: a) modificação do termo
inicial do benefício na data da perícia médica; b) observância da
prescrição quinquenal; c) observância do comando da Lei 11.960/09 no
tocante aos juros de mora e correção monetária (páginas 146/148).
A autora apresentou resposta (páginas 151/156).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048706-19.2018.8.26.0114
Voto no 35.888
Apelação Cível no 1048706-19.2018.8.26.0114 - Voto no 35.888
Fls. 4
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário,
passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesão no membro superior
direito, cuja causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com o
acidente in itinere narrado na inicial.
Não obstante, da análise dos elementos constantes nos
autos o que se infere é que, embora a perícia médica tenha apurado a
existência de déficit funcional resultante da lesão noticiada no período
de setembro de 2017 a março de 2018 (ver páginas 82/102), não há
prova segura e convincente para o adequado estabelecimento do nexo
infortunístico.
Ao contrário, não houve concessão de auxílio-doença de
natureza acidentária em razão do aludido infortúnio.
Na CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) acostada
aos autos (juntada na página 27) não consta a assinatura da
empregadora e tampouco a comprovação do seu recebimento pelo
INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048706-19.2018.8.26.0114
Voto no 35.888
Apelação Cível no 1048706-19.2018.8.26.0114 - Voto no 35.888
Fls. 5
Também não cuidou a autora de produzir ao longo do feito
prova testemunhal para eventual demonstração do fato.
Assim, não vislumbro demonstrado o alegado acidente de
trabalho relatado.
Por consequência, sem a demonstração do imprescindível
liame entre a alteração constatada e o apenas alegado, e não provado,
acidente de trabalho, entendo ser de rigor a inversão do julgado para o
decreto de improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo a apelação do
INSS e por força do reexame necessário, reformo a r. sentença para
julgar improcedente o pedido inicial. Sem imposição dos ônus da
sucumbência por força de disposição legal (artigo 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator